Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-92.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MERCO AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 03.116.054/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE PERFEITO REFATTI - CPF: 792.574.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELYNS DEBORA MAGALHAES DE LIRA - CPF: 019.595.502-17 (ADVOGADO), ROMARIO COSTA MONTANHA - CPF: 216.962.170-91 (AGRAVANTE), JERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 075.309.199-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO

–

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA
0N-LINE
– PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO TENHA ORIGEM EM APOSENTADORIA – AGRAVO DESPROVIDO – DCISDÃO MANTIDA.

É de ser mantida a penhora
on-line
sobre valor, cuja comprovação de ser fruto de aposentadoria não se tem
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005303-92.2023.8.11.0000

Agravante:
Romário Costa Montanha

Agravados:
Jeronimo Francisco de Oliveira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por requerido
Romário Costa Montanha
um dos demais requeridos,
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 0001893-04.2000.8.11.0015, código nº 12183 (Processo nº 76/2000)
proposta por
Jeronimo Francisco de Oliveira
em face de
em face de
Merco Agropecuária Ltda.
,
Romário Costa Montanha
aqui agravante
e de
Michele Perfeito Refatti
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de decretação da impenhorabilidade dos valores em dinheiro bloqueados e depositados na conta corrente do executado aqui agravante
Romário Costa Montanha
.

Pede o deferimento da gratuidade da justiça.

Alega que foi sócio da empresa
Merco Agropecuária Ltda.
que também figura como executada, por dívida da pessoa jurídica, junto com o aqui agravante e mais outra pessoa e que foi surpreendido com o bloqueio feito na conta corrente que recebe aposentadoria.

Pede a suspensão da penhora do valor de R$372,00 e também a restituição da importância de R$1.224,08 que tinha sido penhorado em agosto, por tratar de valores utilizados para sobrevivência.

Alega ter comprovado tratar de aposentado e receber o benefício na conta onde ocorreram os bloqueios, cuja impenhorabilidade, por força do inciso IV, do art. 833 do CPC, defende.

Ao final pede a concessão de efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo.

O efeito ativo foi indeferido (id.

Na contraminuta, id. 165278696, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente nº 0001893-04.2000.8.11.0015, código nº 12183 (Processo nº 76/2000)
proposta por
Jeronimo Francisco de Oliveira
em face de
em face de
Merco Agropecuária Ltda.
,
Romário Costa Montanha
aqui agravante
e de
Michele Perfeito Refatti
,
in
deferiu
pedido de decretação da impenhorabilidade dos valores em dinheiro bloqueados e depositados na conta corrente do executado aqui agravante
Romário Costa Montanha
.

Cuida-se, na origem, de Execução Por Quantia Certa lastreada na Nota Promissória emitida por
Merco Agropecuária Ltda.
em 17.2.2000 e vencida em 3.3.2000 no valor original e R$6.500,00 e atualizado até a data da propositura da ação (16.5.2000, id. de origem 82524319) para R$6.586,81, em que ocorreu o bloqueio de valores na conta corrente de um dos executados,
Romário Costa Montanha
, aqui agravante, que defende a impenhorabilidade dos valores ao argumento de ser proveniente de sua aposentadoria.

O executado pede a impenhorabilidade de R$372,00 que foi penhorado na Caixa Econômica Federal em 09.8.2021 (id. de origem 82533294, pág. 14) que alega ser fruto de aposentadoria.

Também pede a restituição do valor de R$1.224,08 que teria sido penhorado em agosto,
cujo ano e
origem
do citado bloqueio não indica
.

A comprovação que se tem nesta Execução
é a penhora exclusivamente dos R$372,00
, ocorrida em 09.8.2021, conforme comprova a pesquisa feita na Caixa Econômica Federal por ordem proferida nesta citada Execução.

Veja a citada pesquisa na Caixa Econômica Federal no nome do executado aqui agravante feita por ordem judicial emanada nesta Execução:

O extrato da Caixa Econômica Federal que o executado aqui agravante apresentou na origem, id. 82533294, consta bloqueio de R$1.224,08 e transações ocorridos no período de 13.8.2021 a 18.8.2021 tais como: credito pix e saques.
Todavia, não indica a origem do bloqueio dos R$1.224,08
e nem comprova o recebimento, naquela conta, do valor da aposentadoria, muito menos que o valor bloqueado
neste processo de R$372,00
tenha origem no benefício previdenciário.

Quanto ao valor de R$1.224,08 não se tem comprovação
de que o bloqueio tenha ocorrido por ordem proferida nesta Execução
.

Veja o citado extrato da Caixa Econômica Federal que o executado aqui agravante apresentou na origem, id. 82533294:

Realça-se que o Juízo de origem ao indeferir o pedido de impenhorabilidade dos R$372,00 consignou que a existência de um bloqueio de R$1.224,08
se contrapõe aos atos deste processo
, cujo bloqueio determinado nesta Execução foi exclusivamente de R$372,00.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que foi proferida decisão judicial, em 13 de julho de 2021 (evento n. 82533294 – pág. 221), que determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta bancária, de propriedade dos executados, através do sistema SISBAJUD,
QUE RESULTOU NA REALIZAÇÃO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, DE UM BLOQUEIO, EM CONTA BANCÁRIA, DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO ROMÁRIO COSTA MONTANHA, EXISTENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO VALOR TOTAL DE R$ 372,00
(trezentos e setenta e dois reais), conforme se evola do conteúdo do extrato arquivado ao evento n.º 82533294 – pág. 227.

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que, não obstante o executado tenha juntado aos autos o histórico de créditos do INSS (evento n.º 8253394 – pág. 247/251), que demonstram o recebimento de aposentadoria, não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o valor bloqueado na conta bancária, de propriedade do executado Romário Costa Montanha, no período do mês de setembro de 2021, originou-se do recebimento do referido benefício.

Além do mais,
o extrato emitido pela instituição bancária
, anexo ao evento n.º 82533294 – pág. 236,
demonstra a existência de um bloqueio judicial no total de R$ 1.224,08
(mil, duzentos e vinte e quatro reais e oito centos
), O QUE SE CONTRAPÕE AOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS NESTE PROCESSO, POIS O BLOQUEIO RESULTOU NA INDISPONIBILIDADE DA QUANTIA DE R$ 372,00
(trezentos e setenta e dois reais)
.”

(grifei).

Realmente há comprovação de recebimento de aposentadoria no valor bruto de R$2.711,59 e líquido R$1.596,83
(id.’s 161804682 e 161804683)
. Todavia, não há comprovação de que o valor de R$372,00 penhorado nesta Execução seja oriundo do que se recebe a título de aposentadoria.

Aliás, o exequente, a título de prova, apresentou apenas Declaração de Benefícios e o Histórico de Créditos do INSS (id. 161804682 e 161804683), além de Extrato Previdenciário com informações sobre origem de vínculo empregatício, tipo de vínculo e data de início, e de remunerações (d. 161804686).

Não comprovou, em especial, com extrato bancário, que o valor de R$372,00 localizado na Caixa Econômica Federal decorra de crédito de aposentadoria, como pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que foi proferida decisão judicial, em 13 de julho de 2021 (evento n. 82533294 – pág. 221), que determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta bancária, de propriedade dos executados, através do sistema SISBAJUD
, que resultou na realização, no dia 10 de setembro de 2021, de um bloqueio, em conta bancária, de propriedade do executado Romário Costa Montanha, existente na Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 372,00
(trezentos e setenta e dois reais), conforme se evola do conteúdo do extrato arquivado ao evento n.º 82533294 – pág. 227.

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que, não obstante o executado tenha juntado aos autos o histórico de créditos do INSS (evento n.º 8253394 – pág. 247/251), que demonstram o recebimento de aposentadoria,
NÃO SUBSISTEM EVIDÊNCIAS CONCRETAS QUE DETENHAM A CAPACIDADE DE DEMONSTRAR, DE MANEIRA CONCRETA E OBJETIVA, MEDIANTE A OBTENÇÃO DE ELEMENTOS COGNITIVOS MÍNIMOS E IDÔNEOS, QUE O VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA, DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO ROMÁRIO COSTA MONTANHA, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIGINOU-SE DO RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO
.

Além do mais, o extrato emitido pela instituição bancária, anexo ao evento n.º 82533294 – pág. 236, demonstra a existência de um bloqueio judicial no total de R$ 1.224,08 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e oito centos), o que se contrapõe aos atos processuais realizados neste processo, pois o bloqueio resultou na indisponibilidade da quantia de R$ 372,00
(trezentos e setenta e dois reais).

TAIS OBSERVAÇÕES EVIDENCIAM, POR INFERÊNCIA RACIONAL, QUE O EXECUTADO ROMARIO COSTA MONTANHA NÃO COMPROVOU, DE FORMA CATEGÓRICA, QUE OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA SÃO ORIUNDOS DE APOSENTADORIA
.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade do bem configura-se como fato constitutivo do direito do devedor, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus do executado comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem [art. 655-A, § 2.º do Código de Processo Civil/1973; art. 854, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. O devedor não se desincumbiu deste ônus processual.

Portanto, diante deste cenário,
Indefiro
o pedido de decretação de impenhorabilidade dos valores em dinheiro bloqueados e depositados na conta bancária, de propriedade do executado Romário Costa Montanha.

Preclusa a presente decisão
,
Expeça-se
alvará de liberação da quantia depositada no processo em benefício do exequente, que deverá informar os dados bancários para transferência.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se que sequer restou comprovado que a Conta da Caixa seja exclusivamente para recebimento de valor de aposentadoria.

Aliás, o documento juntado no id. de origem 82529772, pág. 232 consigna que
em 13.12.2017 já tinha sido penhorado um valor de R$5.800,00 na conta da Caixa Econômica Federal de titularidade de
Romário
e
também, na mesma data, que houve bloqueio na conta do Banco do Estado do Rio Grande do Sul no valor de R$326,74
, no total, assim, de R$6.126,74. Veja o citado documento:

Quanto a gratuidade da justiça, foi deferida exclusivamente para este Agravo pela decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.
Todavia,

sem prejuízo do pedido de gratuidade da justiça a ser feito na origem e da análise pelo presidente do processo
.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se o bloqueio do valor de FR$372,00 exclusivamente penhorado nesta Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023